Tribunal: TJSP
Processo: 2315147-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou o levantamento da quantia de R$ 8.991,37 em favor da exequente, com os acréscimos legais a partir da data do cálculo. Inconformismo. Cálculo apresentado pela exequente traz excesso na execução. Impugnação apresentada pela executada traz o cálculo correto, e veio carreada de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou o levantamento da quantia de R$ 8.991,37 em favor da exequente, com os acréscimos legais a partir da data do cálculo. Inconformismo. Cálculo apresentado pela exequente traz excesso na execução. Impugnação apresentada pela executada traz o cálculo correto, e veio carreada de fundamento, a se impor reconhecer que o valor depositado por ela corresponde ao valor correto a ser liberado para a exequente. Decisão reformada. Agravo provido.